Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação por danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Radiologia destinada a tratamento odontológico. O autor se apresentou na clínica da ré para realização de exames de tomografia em odontologia. A ré, que não se dedica à especialidade odontológica, realizou o exame em desconformidade com a solicitação da dentista. No recurso a ré não apresenta argumentos consistentes capazes de desconstituir as conclusões da sentença no sentido de que laborou em defeito no serviço prestado, por apresentar resultado de exame que não fornece os parâmetros solicitados. Responde, pois, na forma do art. 14 do CDC.
3 – Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Além do defeito no exame, realizado em desacordo com os parâmetros necessários para fins de implante dentário, o defeito retarda o tratamento do autor, de modo que resta configurado o dano moral. O valor fixado na origem (R$2.500,00) atende com adequação a gravidade do fato, as suas circunstâncias e a repercussão na órbita do direito do autor. Confirma-se, pois, sentença pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, no percentual de 10% do valor da condenação.